Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735686-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLECIO AURELIO RABELO, DARLY MOREIRA SILVA RABELO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLECIO AURELIO RABELO contra decisão de ID 240840446 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da unirrecorribilidade a impossibilidade da parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso” (Acórdão 1655673, 07118911320218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023). Na hipótese sob exame, consoante certidão de ID 75519843, a parte agravante interpôs, anteriormente, o Agravo de Instrumento n. 0735586-17.2025.8.07.0000, impugnando a mesma decisão e com os mesmos fundamentos. Nesse cenário, está caracterizada a preclusão, impedindo a análise do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora